Tribunal: TJPA
Processo: 0816122-20.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816122-20.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO PINTO DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0816122-20.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ROBERTO PINTO DAS NEVES

ADVOGADO: DR. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO OAB/PA 20.561

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Roberto Pinto das Neves contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), com suspensão condicional da pena por dois anos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, o direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento de atenuantes e circunstâncias favoráveis. O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) verificar se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade; (iii) avaliar se devem ser reconhecidas de ofício atenuantes ou circunstâncias favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por elementos externos, como documentos, mensagens e depoimentos de terceiros.

4.

As declarações da ofendida foram firmes, reiteradas e compatíveis com os elementos constantes dos autos, incluindo laudos médicos, capturas de tela de mensagens e o testemunho do genitor da vítima.

5.

As humilhações, xingamentos, manipulações emocionais e incitação ao suicídio praticadas pelo apelante se enquadram nos elementos típicos do art. 147-B do Código Penal, demonstrando o dano emocional sofrido pela vítima.

6.

Não se identificaram indícios de má-fé, falsidade ou interesse escuso na versão apresentada pela ofendida, tampouco elementos que afastem sua credibilidade.

7.

O regime de cumprimento da pena fixado em sentença é o aberto, com suspensão condicional, sendo desnecessária a imposição de prisão preventiva ou restrição à liberdade durante o trâmite do recurso.

8.

Não foram identificadas atenuantes ou circunstâncias legais que demandassem reconhecimento de ofício, já devidamente analisadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da ofendida, quando coerente e corroborada por provas externas, é suficiente para embasar a condenação por violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha.

2.

A incitação ao suicídio, xingamentos e manipulações emocionais reiteradas configuram dano emocional nos termos do art. 147-B do Código Penal.

3.

A inexistência de agravantes ou atenuantes e a fixação do regime aberto com suspensão condicional da pena afastam os pedidos de reconhecimento de ofício de benefícios adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B e 77; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0816122-20.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ROBERTO PINTO DAS NEVES

ADVOGADO: DR. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO OAB/PA 20.561

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROBERTO PINTO DAS NEVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147-B, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na ocasião, a pena foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 21874742) que a vítima teve um relacionamento durante 08 (oito) anos com o apelante vindo a se separar em virtude de violência psicológica que estava sofrendo, através de humilhações, xingamentos, depreciação física, diminuição da autoestima, constrangimentos, tendo ficado doente mentalmente devido à dependência emocional que mantinha em relação ao recorrente. Ressalta que Roberto se aproveitava das fragilidades emocionais que a ofendida possuía, para humilhá-la de todas as formas e verbalizava que ela era: VELHA, ENDEMONIADA, NOJENTA E IMUNDA. Que em consequência dos fatos a vítima ficou doente e precisou recorrer a acompanhamento médico no Hospital das Clínicas, sendo que o apelante distorcia os fatos em questão ao relacionamento, causando dúvidas na memória que afetaram a sanidade mental da ofendida.

Narra a peça inquisitória que a vítima informou que no início do relacionamento adquiriu um veículo com a intenção de ajudar seu então namorado a trabalhar. Contudo, após o término da relação, solicitou a transferência do carro para o seu nome, como medida de segurança. No entanto, o recorrente utilizou o veículo e viajou sem a autorização da ofendida. Ao ser questionado sobre a devolução do automóvel, ele respondeu de forma agressiva, proferindo as seguintes palavras: “TU NÃO MANDAS EM NADA, NÃO TENHO MAIS NADA PARA FALAR CONTIGO! QUEM MANDA SER BURRA, SUA OTÁRIA!”.

A vítima relatou ainda que ao expressar que não estava bem de saúde, o apelante a incitou ao suicídio por duas vezes, quase levando-a a cometer o ato, dizendo: “TE MATA!”. Ato contínuo quando a ofendida afirmou que contaria ao pai o que estava acontecendo, o recorrente respondeu: “PODE FALAR, QUEM ESTÁ NO COMANDO AGORA SOU EU!”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 21874894), contra a qual a defesa recorreu (ID 21874896) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e ainda, o direito de continuar recorrendo em liberdade e o reconhecimento de ofício de todas as atenuantes e circunstâncias favoráveis ao apelante.

Constam contrarrazões ao recurso (ID 21874901) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID 22666379).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No tocante à tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, observa-se após minuciosa análise dos autos, que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão amplamente demonstradas. As declarações da vítima, que assumem especial valor probatório em casos de violência doméstica, foram firmes e consistentes, tendo ela afirmado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que foi ameaçada pelo apelante.

Nesse contexto, registra-se inicialmente, que o crime de violência psicológica contra a mulher foi inserido no Código Penal pela Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, através o art. 147-B, conforme se vê:

"Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave."

No processo em questão, a vítima afirmou com convicção, ao ser ouvida, que sofreu violência psicológica do seu ex-namorado, ora recorrente, de acordo com seu depoimento em juízo:

“(...) que o réu acabou com a sua autoestima, lhe chamava de “inútil” pois ela estava desempregada na época, de “imunda, demônia, velha”, bem como dizia que “ela nunca arranjaria outro homem, pois nenhum ia lhe aguentar, já que ela era insuportável”; que ele a incitava ao suicídio, pois falava “quer se matar, então se mata de uma vez”, isso tudo quando ela estava em processo de depressão; que ele a ameaçava, falando que ia fazê-la passar vergonha; que as mensagens juntadas ao processo foram enviadas antes do deferimento das medidas protetivas; que necessitou de tratamento psiquiátrico devido aos abusos praticados por ele, pois desenvolveu depressão, ansiedade e insônia; que já havia feito tratamento contra depressão quando mais nova. (...)"

Dessa forma, verifica-se que a conduta relatada pela vítima se enquadra perfeitamente no crime previsto no artigo 147-B do Código Penal. As palavras ofensivas, os xingamentos e as humilhações proferidas pelo apelante causaram à ofendida um intenso sofrimento emocional, comprometendo e afetando seu bem-estar e desenvolvimento, comprovado por atestado médico e receitas anexadas aos autos.

Além disso, para reforçar o que foi dito pela vítima, o processo conta com prints de mensagens enviadas pelo recorrente, além do depoimento do genitor da ofendida, o qual confirmou, sem deixar dúvidas, que o apelante afetou a saúde psicológica de sua filha, relatando que ela ainda precisa de tratamento até hoje.

Ressalte-se que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que desprovida de indícios de má-fé ou motivações espúrias.

No presente caso, não se verificou qualquer sinal de exagero ou de intento injusto por parte da ofendida em prejudicar o recorrente, tampouco restou evidenciada a existência de interesse pessoal, material ou moral que pudesse justificar uma falsa imputação. Ao contrário, o relato da vítima se mostrou coerente e foi corroborado pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, revelando-se, portanto, elemento apto à condenação.

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima.

Diante dessas provas, fica evidente que o recorrente agiu de forma intencional e consciente ao ameaçar a ofendida com um mal grave e injusto, o que causou medo e a levou a buscar ajuda da polícia.

Portanto, com base nas provas reunidas, há certeza suficiente para manter a condenação, devendo a sentença ser integralmente confirmada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Outrossim, encontram-se prejudicados os pleitos de recorrer em liberdade e o reconhecimento de ofício de todas as atenuantes e circunstâncias favoráveis ao apelante, visto que na sentença condenatória foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, motivo pelo qual entendo desnecessária a prisão preventiva ou de outra medida, além do que não houve agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025